Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-97.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-97.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), LEMUEL GUILHERME BEZERRA LEANDRO - CPF: 069.158.731-04 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Lemuel Guilherme Bezerra Leandro contra acórdão que negou provimento à apelação, suscitando omissão quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e à ausência de prova pericial, além de alegar contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

O embargante postula, ainda, o prequestionamento dos arts. 5o, incs. LIV, LV e LXXIV, e 93, inc. IX, da CF/1988; e arts. 99, §§ 2o e 3o, 370, 371, 464, §1o, e 489, §1o, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de produção de prova pericial e ao pedido de gratuidade da justiça; (ii) se há contradição interna na valoração das provas constante do voto condutor; (iii) se é cabível o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar presente entre proposições da própria decisão, não entre esta e as alegações ou provas dos autos.
Não se verifica omissão sobre a gratuidade da justiça, pois o acórdão analisou expressamente a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Tampouco há omissão quanto à prova pericial, uma vez que o julgado entendeu suficientes os documentos constantes nos autos, tornando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 370 do CPC.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito revela nítido inconformismo com a decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

O prequestionamento fica prejudicado diante da inexistência dos vícios alegados, sendo certo que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins recursais, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado afasta a admissibilidade do recurso integrativo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Lemuel Guilherme Bezerra Leandro
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no que tange
à necessidade de realização de prova pericial, caracterizando cerceamento de defesa, bem como quanto ao pedido de gratuidade. Ainda, suscita a ocorrência de contradição entre os fundamentos e a conclusão do Acórdão embargado no que toca à valoração da prova pericial contábil como essencial para a demonstração da alegada abusividade. Pretende, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 5o, incisos LIV, LV e LXXIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 99, §§2o e 3o, 370, 371, 464, §1o, e 489, §1o, IV, todos do CPC.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 320597885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e

contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Assim, não há omissão e contradição a serem sanadas, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Por proêmio, no que se refere ao pedido de justiça gratuita, o conjunto probatório constante nos autos não é apto a evidenciar, de forma contundente, a alegada hipossuficiência.

Isso porque, em nenhum momento o apelante apresenta documentação atual que enverede à concessão do benefício. Ao revés, a própria demanda revela a existência de gastos de consumo incompatíveis com a gratuidade que persegue.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça exige, para a concessão do benefício, robusta comprovação da insuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios. A propósito: “A simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de qualquer prova idônea, não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República” (STJ, AgRg no AREsp 678.530/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/03/2015).

Dessa forma, não há como acolher o pedido recursal.

Por oportuno, deverá a apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ante ao indeferimento da benesse neste recurso, por ausência de demonstração da alegada hipossuficiência.

Afasta-se, também, o
cerceamento de defesa
suscitado, visto que a causa comportava julgamento antecipado do mérito, conforme previsto no art. 355, I, do CPC, uma vez que
as provas documentais constantes dos autos são suficientes
para a formação do convencimento judicial, sendo despicienda a produção de prova oral e pericial. A necessidade da prova testemunhal pressupõe a existência de fatos controvertidos que demandem a apuração de elementos subjetivos ou a reconstrução de dinâmicas fáticas não demonstradas documentalmente, o que não ocorre no caso em apreço
”. (id. 315287887).

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição e omissão no v. acórdão, pois, conforme explicitado,
quanto à
alegada omissão sobre a gratuidade da justiça
, a matéria foi
expressamente enfrentada
no voto condutor, que reconheceu a
ausência de elementos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência.

Já em
relação ao suposto
cerceamento de defesa
, pela ausência de perícia contábil, o acórdão foi igualmente claro e categórico ao afirmar que os documentos bancários acostados aos autos foram
suficientes para formar o convencimento judicial
, tornando-se, portanto,
desnecessária a realização da prova pericial
, nos termos do art. 370 do CPC.

Dessa forma, os presentes embargos configuram
mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Turma Julgadora
, buscando rediscutir questão já apreciada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, cuja natureza é exclusivamente integrativa.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025